Tribunal: TJDFT
Processo: 0717559-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717559-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BELLAGIO ENGENHARIA LTDA - ME EMBARGADO: BELLAGIO ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O A parte PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA requer a exclusão da petição de embargos de declaração de ID 73836689, uma vez que fora juntada por equívoco. De fato, as partes citadas no referido petitório não guardam relação com o presente feito. Defiro a exclusão do sistema da referida petição. À secretaria para proceder na forma do decidido. Após, intime-se, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, a parte embargada (PAULO BAETA) para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos de ID 73965434, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator